Tribunal: TJMT
Processo: 1033252-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033252-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NATANAEL BEDA DA CRUZ - CPF: 067.882.535-10 (ADVOGADO), AMELIA NOGUEIRA TEODORO MENDES - CPF: 950.745.031-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento no:

1033252-57.2024.8.11.0000.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravante
:

AMÉLIA NOGUEIRA TEODORO MENDES.

Agravados
:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 10 a 13/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO PELA CONITEC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para o fornecimento do medicamento
Meraki CBD Óleo de Canabidiol Full Spectrum 6.000mg
à paciente portadora de fibromialgia, dores crônicas, artrite reumatoide e hérnia de disco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, a fim de determinar ao Estado de Mato Grosso que forneça a quantidade do medicamento à base de canabidiol pleiteado pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) conclui pela ausência de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) quanto ao uso do canabidiol para tratamento da fibromialgia e outras condições de agravante, bem como aponta a insuficiência de evidências científicas robustas sobre sua eficácia e segurança.

O Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige, para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, laudo médico fundamentado e circunstanciado que comprove a imprescindibilidade do tratamento, o que não foi atendido nos autos.

Não houve apresentação de novos documentos que pudessem modificar o entendimento adotado na decisão recorrida, mantendo-se apenas os exames e laudos médicos já analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória para medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação da imprescindibilidade do tratamento por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, nos termos do Tema 106 do STJ.

A ausência de recomendação da CONITEC e a inexistência de comprovação de eficácia e segurança do medicamento com base em evidências científicas robustas justificam o indeferimento do pedido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante: STJ, Tema 106.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Amélia Nogueira Teodoro Mendes contra decisão proferida pelo juiz de Direito da 1a Vara de Alto Araguaia, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência no 1001927-04.2024.8.11.0020, que indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida.

Inconformada, a agravante requer o processamento e o provimento do recurso para determinar ao agravado o fornecimento do seguinte medicamento:
Meraki CBD Óleo de Canabidiol Full Spectrum 6.000mg
, na quantidade aproximada de 12 frascos anuais do primeiro, podendo essa quantia ser alterada conforme a necessidade.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID 257999169).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (IDs 2609677173 e 260974178), alegando, em síntese, que a documentação juntada é insuficiente para demonstrar quadro clínico de risco imediato, além de sua ilegitimidade passiva, pois a competência para a demanda seria da União e, portanto, da Justiça Federal.

Ressaltou, ainda, a ausência de prévio requerimento administrativo, o que implicaria na inexistência de interesse recursal, conforme os Enunciados 3, 13 e 36 das Jornadas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Argumentou, também, que a agravante não faz tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que não há registro de consulta, exame ou procedimento realizado pelo médico que emitiu a receita, conforme demonstrado pelo Sisreg anexado às contrarrazões.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, pela improcedência do pedido de fornecimento de produto sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não incorporado ao SUS, bem como pelo reconhecimento da responsabilidade primária e preferencial da União. Requereu, ainda, a imposição de renovação periódica da prescrição a cada três meses, a liberação gradual de valores via bloqueio judicial pelo Sisbajud, condicionada à prestação de contas periódicas, e o afastamento da aplicação de multas ou sanções ao Estado de Mato Grosso e seus agentes públicos, além da divisão proporcional da responsabilidade entre os entes federativos.

O Ministério Público, na condição de
custos legis
, manifestou pelo conhecimento e improvimento do agravo de instrumento (ID 264016760).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Ressai dos autos originários que a agravante ajuizou a ação pleiteando a condenação do Estado de Mato Grosso ao fornecimento do medicamento
Meraki CBD Óleo de Canabidiol Full Spectrum 6.000 mg
, em razão de ser portadora de Fibromialgia (CID F79.7), dores crônicas (CID 10: R52), Artrite Reumatoide (CID 10: M069) e hérnia de disco (CID 10: M51.3).

A agravante alega que a decisão agravada desconsiderou o laudo médico anexado aos autos, o qual comprova a imprescindibilidade do canabidiol para o seu quadro clínico e evidencia a probabilidade do direito. Dessa forma, entende que restaram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência e que a decisão que indeferiu a liminar deve ser reformada.

O magistrado singular indeferiu a tutela pleiteada sob o fundamento de que não se encontram presentes os pressupostos necessários para a concessão da medida, pois, apesar da prescrição médica, inexiste comprovação da imprescindibilidade e eficácia do medicamento para o tratamento da paciente. Ademais, não ficou demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

No âmbito recursal, a agravante busca a reforma da decisão do Juízo de primeiro grau para ser determinado o fornecimento do fármaco prescrito pelo médico responsável pelo seu tratamento.

Constata-se, na análise dos autos, que o parecer exarado pelo NAT, órgão vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi desfavorável ao deferimento da tutela antecipada, fundamentando-se nos seguintes pontos:

“
Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: Cannabis sativa é uma herbácea da família das Canabiáceas (Cannabaceae). A planta contém centenas de produtos químicos produzidos pelo seu metabolismo secundário, alguns deles com propriedades promissoras no tratamento de doenças, dentre os quais os mais conhecidos são os canabinoides. Há mais de 90 tipos de canabinoides, incluindo o THC (Tetrahidrocanabinol), o primeiro componente da Cannabis sativa a ser descoberto e estudado, bem conhecido pelos seus efeitos psicoativos, e o Canabidiol (CBD), que hoje é o canabinoide mais estudado para fins terapêuticos. Os Canabinoides produzem efeito principalmente ao interagir com receptores específicos nas células do cérebro e do corpo: o receptor CB1, encontrado principalmente nos neurônios e células gliais em várias partes do cérebro, e o receptor CB2, encontrado principalmente no sistema imune. Os efeitos eufóricos do THC são causados pela sua ativação dos receptores CB1. O CBD atua como antagonista dos receptores CB1 e CB2 e inibidor da recaptac

ao e metabolismo da anandamida, com efeito na modula
çã
o da dor atrav
é
s de propriedades antiinflamat
ó
rias. Os estudos realizados com produtos
à
base de cannabis no tratamento de dor cr
ô
nica abrangem um espectro de população variável e diversas formulações, tendo resultados mistos.

Uma metanálise publicada na revista Pain em 2018 incluiu 48 estudos que examinaram a dor neuropática, 7 estudos que examinaram a fibromialgia, 1 de artrite reumatoide e 48 outras dores crônicas não oncológicas (DCNO)
. Houve
evidência moderada de que a cannabis reduziu a dor em 30 por cento, no entanto, as taxas de eventos adversos foram altas
.
Não houve impactos significativos no funcionamento físico ou emocional
, e evidências de baixa qualidade de sono melhorado e impressão global do paciente de mudança.
Os autores concluíram que parece improvável que os canabinoides sejam medicamentos altamente eficazes para DCNO
. Allan et al (2018) publicaram um guideline simplificado quanto ao uso de produtos derivados do Cannabis para tratamento de dor. Não foi recomendado o uso de canabinoides medicinais para dor associada a condições reumatológicas (incluindo osteoartrite e dor nas costas) devido à falta de evidências e danos conhecidos (forte recomendação). Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Melhora da dor crônica e melhora na qualidade de vida. Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Não avaliada.

Conclusão

Tecnologia: Meraki CBD Óleo de Canabidiol Full Spectrum 6.000mg, Óleo Conclusão Justificada:
Não favorável
Conclusão: Considerando relatório médico a requerente está com quadro de dores crônicas secundárias á fibromialgia, artrite reumatóide e hérnia discal, refratária ao uso de analgésicos. Considerando que
não há recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) do uso de qualquer derivado do Cannabis sativa no tratamento da Fibromialgia ou dor crônica
. Cabe informar que
no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Dor Crônica não há recomendação para tratamento medicamentoso da dor em pacientes com fibromialgia, diagnóstico atribuído à Autora
. Ainda, segundo o Protocolo supracitado,
inexiste tratamento medicamentoso significativamente eficaz para fibromialgia, apenas atividade física regular
. O referido PCDT não recomenda tratamento medicamentoso específico para pacientes com fibromialgia Há evidências científicas? Sim Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?
”
(grifei).

Pois bem, indeferida a antecipação de tutela pleiteada,
consignou-se a possibilidade de sua reapreciação após a juntada da documentação pertinente a sua concessão
.

Contudo, observa-se que não houve a apresentação de novos documentos, mantendo-se apenas os exames médicos (ID 253846199); o laudo médico referente à artrite reumatoide (ID 253852150); uma receita médica (ID 253852151) e um breve relatório médico descrevendo o quadro de dores crônicas secundárias à fibromialgia, artrite reumatoide e hérnia discal (ID 253852152). No entanto, tais documentos não atendem ao requisito estabelecido no item “i” do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exige a apresentação de laudo médico fundamentado e circunstanciado.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, ratificando o indeferimento da liminar proferida anteriormente.

Sem custas e sem honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025